Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jesuino Rissato Número do processo: 0724992-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) AUTOR: JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES, DIOGO GONCALVES BORGES REU: JUÍZA DE DIREITO LUCIANA PESSOA RAMOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, na forma do art. 180 do RITJDFT. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator